Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos, etc. Para um melhor juízo de admissibilidade e, em observância aos artigos 1.017, I e § 1o, c/c o art. 1.007, c/c o art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, deve a parte agravante apresentar o pagamento do preparo, acompanhado da respectiva guia. Assim, faculto ao agravante juntar aos autos a guia de preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento. Intime-se.